Tribunal: TJMT
Processo: 1040496-73.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040496-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA ZENI GUIMARAES - CPF: 354.527.309-15 (RECORRENTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Dr. Jorge Alexandre M. Ferreira 1º vogal: Após detida análise dos autos, acompanho o Relator Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto: Acompanho o Relator.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1040496-73.2020.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO ITAUCARD S/A

Recorrido(s):

CARMEM LUCIA ZENI GUIMARÃES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – FRAUDE CONTRA O CONSUMIDOR – VÍTIMA DE ESTELIONATO – ESTELIONATÁRIO CIENTE DOS DADOS DO CONSUMIDOR – GOLPE DO MOTOBOY – EMPRESA BANCÁRIA NÃO EXPLICA COMO OS DADOS DO CONSUMIDOR FORAM PARAR EM MÃOS DE TERCEIROS – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS – DANO MORAL OCORRENTE – COBRANÇA INDEVIDA SEM SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – SOLUÇÃO DO ESTORNO APÓS A ORDEM JUDICIAL LIMINAR PARA TANTO – VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observa-se no caso em análise a existência de ocorrência do estelionato contra a consumidora que é cliente da instituição bancária, de onde, assacada via telefone, com os seus dados bancários, veio a cair no chamado “golpe do motoboy”, porém, a instituição bancária não se desvencilhou em explicar como os dados pessoais e bancários da autora caíram em mãos de golpistas, a induzindo a erro diante de fraude ousada e elaborada, caindo a mesma, com prejuízos em operações não reconhecidas e totalmente fora dos parâmetros de sua utilização, que poderiam ter sido detectadas e obstadas no momento da transação, com a devida verificação da ausência de uso rotineiro do cartão, ainda mais em operações suspeitas.

Observa-se que o cartão de crédito nem registrava quaisquer usos, antes da fraude, sendo que, o valor da fatura discutida nos autos, consta apenas as duas operações estranhas e fora dos padrões realizadas pelos fraudadores, que se aproveitaram da fragilidade da autora, que é pessoa com mais de 60 anos de idade.

Normalmente, observa-se que, quando a instituição de cartão de crédito se preocupa com o fator de segurança das transações, qualquer transação atípica, chama a atenção e normalmente são bloqueadas, acionando o consumidor para a verificação e posterior liberação da operação não costumeira, sendo que esta tem sido

a rotina em diversos outros procedimentos, inclusive pessoais deste relator, que, já teve compras de pequena monta não autorizadas (mesmo com a digitação da senha pessoal), por serem consideradas suspeitas e fora da normalidade, tendo que entrar em contato com o departamento de segurança do banco, para se explicar e passar por longo questionamento, a indicar o caminho para o setor de segurança a liberação da compra não autorizada, justamente por motivos de segurança.

No caso dos autos, apesar de todo o ocorrido, caberia à instituição ter agido com esta cautela, porém, reconheceu compra fora da rotina em valores elevados, sendo duas compras, nos seguintes valores: R$ 2.983,70 e R$ 2.638,93, totalizando o valor de R$ 5,622,63, compras estas que foram consideradas como indevidas na sentença, e que, sob minha ótica deve ser mantida tal decisão neste ponto.

DO DANO MORAL – OCORRENTE – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Em relação ao dano moral observa-se que, a parte autora tentou resolver o problema, e, mesmo tendo sido acionada, em momento posterior, pela instituição bancária, no mesmo dia, não se obteve solução dos fatos, obrigando-a a ajuizar a ação, até porque, mesmo com os fatos em contestação recebeu fatura a cobrar exatamente os valores que a própria instituição financeira já era ciente de que realizadas em fraude, pelo vazamento de dados, fato não explicado pela recorrente. O estorno somente ocorreu com a determinação da medida liminar, não excluindo o dano moral, pela ausência de solução e ainda da cobrança indevida, que, caso não se aviasse a ação fatalmente ocorreria a inserção de juros e encargos bancários, bem como, não se olvidando de provável negativação e ainda anotação nos cadastros do BACEN, como devedora, de onde, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra razoável, justo e proporcional a não merecer reparos.

Registro ainda que existe caso semelhante já julgado por este relator, nos moldes abaixo:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR DA CONTA. FRAUDE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR TERCEIROS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DO EXTRAVIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PLEITO DE DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A autora narra que sofreu golpe da central de atendimento falsa e que entregou o cartão e a senha ao motoboy que se apresentou como funcionário da instituição bancária e por esse motivo foram realizadas transações em seus cartões de crédito que não reconhece. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como por exemplo, no caso dos autos, utilização de cartão de crédito, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, de onde, pela narrativa da fraude tudo indica na participação ativamente de alguém de dentro da instituição bancária. Portanto, diante da fraude na utilização do cartão, torna-se evidente a existência do ato ilícito e a falha na prestação de serviços, gerando o dever da empresa indenizar o autor. O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 5.000,00) deve ser mantida, levando-se em conta os valores das restrições de R$5.116,00 e R$27.409,00. DANO MORAL CONFIGURADO. 15/21 O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489?RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ?BA -, DJe de 16?09?2009). Dentre as hipóteses de dano moral in re ipsa já consagrados pelo STJ, pode se mencionar os decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em cadastros de proteção ao crédito ou protestos indevidos de título (REsp 1.059.663?MS, 3ª Turma, minha relatoria, DJe de 17?12?2008). QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in ?Reparação Civil por Danos Morais?, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, , levando-se em conta os valores das restrições de R$5.116,00 e R$27.409,00. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão?. 16/21 HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Recuso Inonimado nº 0036348-07.2018.811.0001 - Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes - Julgamento: 17/06/2019)”

Por ora, levando em conta os fatos até então narrados, não foram suficientes a alterar o posicionamento anteriormente externado, sendo que, em momento futuro, nada obsta eventual revisão de posicionamento sobre o tema em comento, até porque o direito é dinâmico.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos seus próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021